Tribunal: TJES
Processo: 0000791-76.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000791-76.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDER CARLOS ROSA e outros

APELADO: JOSE VALENTIN FRACAROLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALIENAÇÃO DE BENS ANTERIOR AO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO. CIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por adquirentes de dois imóveis rurais com o objetivo de afastar averbação premonitória requerida em execução movida contra o alienante. Os imóveis foram adquiridos por contrato particular em 29/06/2020, com escrituras públicas lavradas posteriormente. A averbação premonitória foi realizada em 29/06/2021, no bojo de execução fundada em nota promissória emitida e vencida anteriormente à alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação premonitória pode atingir imóveis alienados anteriormente à sua formalização registral; (ii) estabelecer se os embargantes, na condição de terceiros adquirentes, agiram de boa-fé, de modo a afastar a ineficácia do negócio jurídico perante o exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC depende do registro da constrição no momento da alienação, o que não se verificou no caso concreto, afastando a hipótese de fraude presumida.

A ausência de registro não impede, contudo, o reconhecimento de fraude à execução, desde que demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.

A cláusula contratual prevendo a assunção dos débitos pelo comprador e a possibilidade de retenção de valores comprova ciência inequívoca da insolvência do alienante, caracterizando a má-fé dos adquirentes.

A má-fé afasta a proteção conferida ao terceiro adquirente e autoriza a ineficácia da alienação perante o credor, legitimando a averbação premonitória.

Correta a condenação ao pagamento de custas e honorários, majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC, pois os embargantes deram causa à demanda ao assumirem conscientemente os riscos do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro de constrição no momento da alienação afasta a presunção legal de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC.

A ciência inequívoca da condição de insolvência do alienante pelo terceiro adquirente afasta a boa-fé e autoriza a declaração de ineficácia da alienação perante o credor, nos termos da Súmula 375 do STJ.

A cláusula contratual que prevê a assunção dos débitos pelo comprador evidencia a consciência dos riscos do negócio e impede o reconhecimento da boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000791-76.2021.8.08.0052

APELANTES:
WANDER CARLOS ROSA e CATIA SILENE ALVES GOMES ROSA

APELADO
: JOSÉ VALENTIN FRACAROLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação de Embargos de Terceiro, julgou improcedente os pedidos autorais e condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação com o objetivo de afastar averbação premonitória realizada sobre os imóveis rurais de matrículas 29.560 e 29.561, localizados na Fazenda Três Ilhas. Os imóveis foram adquiridos de Jarbas Antonio Cuzzuol, em 29/06/2020, por contrato particular, com escrituras públicas firmadas posteriormente em 13/11/2020, 26/01/2021 e 25/02/2021.

Entretanto, em 28/06/2021, o Apelado ajuizou ação de execução contra Jarbas Antonio Cuzzuol, emitente de uma nota promissória datada de 15/04/2020, com vencimento em 30/05/2020. No dia 29/06/2021, foi averbada constrição premonitória sobre os referidos imóveis.

Os embargantes sustentam a posse legítima e a inexistência de má-fé, pois, no momento da compra, não havia qualquer constrição registrada. Argumentam ainda que a compra foi feita com cautela e que estavam cientes de débitos apenas genéricos, sendo prevista no contrato cláusula de retenção de valores e possibilidade de quitação dos débitos pelo comprador.

A sentença de primeiro grau, no entanto, julgou improcedentes os embargos, entendendo que os Apelantes tinham ciência inequívoca da condição de devedor habitual do alienante e, portanto, assumiram os riscos do negócio, não sendo possível reconhecer a boa-fé.

Seguiu-se o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em se determinar se a alienação dos imóveis rurais de matrículas n.ºs 29.560 e 29.561, objeto de contrato particular de compra e venda firmado pelos Apelantes (WANDER CARLOS ROSA e CATIA SILENE ALVES GOMES ROSA) e posteriormente atingidos por averbação premonitória requerida pelo Apelado (JOSE VALENTIN FRACAROLI) nos autos da Ação de Execução n.º 0000419-30.2021.8.08.0052, deve prevalecer por força da alegada boa-fé dos adquirentes.

Os Apelantes sustentam a imprescindibilidade da reforma da sentença, aduzindo que a averbação premonitória, efetivada em momento posterior (28/07/2021, segundo sua narrativa, ou 29/06/2021, segundo a sentença), não poderia macular o negócio jurídico celebrado em 29/06/2020. Para tanto, invocam o comando do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, que exige o prévio registro do ato de constrição na matrícula do bem para que se configure, por presunção legal, a fraude à execução. Ademais, asseveram a sua boa-fé, que seria comprovada pelo fato de o débito exequendo não constar no contrato e pela diligência de reter valores e negociar as dívidas preexistentes.

Ocorre que, a tese recursal que se ampara no art. 792, IV, do CPC – que trata da fraude presumida – carece de respaldo para o provimento do Apelo, mas por razões diversas daquelas sustentadas pelos Apelantes, impondo-se reconhecer a plena subsistência da fundamentação adotada pelo Juízo de piso.

A despeito de o negócio jurídico particular de compra e venda ter sido firmado na data de 29 de junho de 2020, ou seja, em momento anterior à averbação premonitória, que a Sentença reconheceu ter sido realizada em 29 de junho de 2021, a presunção legal de fraude à execução realmente não se configura, pois, à época da alienação, o ato não se encontrava registrado na matrícula do bem, em estrita observância à exegese do art. 792, IV, do CPC.

Todavia, a ausência de registro da constrição na matrícula do imóvel, por si só, não é bastante para elidir a ineficácia da alienação perante o credor. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado da Súmula n.º 375, estabelece que:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
."

A Súmula 375 do STJ consagra duas hipóteses alternativas e suficientes para a configuração da fraude, (1) a presunção legal advinda do registro do gravame (que a tese recursal afasta, no caso) ou (2) a comprovação da má-fé ou da ciência da insolvência do alienante (Jarbas Antonio Cuzzuol).

É exatamente neste último vetor (a comprovação da má-fé) que o conjunto fático-probatório dos autos, analisado pelo Juízo de origem, demonstra a correção da sentença.

A sentença é precisa ao afirmar que o Embargante/Apelante “
detinha ciência que o Sr. JARBAS ANTONIO CUZZUOL, o qual o alienou os imóveis discutidos nestes autos, era um devedor costumaz
”. Tal conclusão é extraída do próprio instrumento contratual, o qual não apenas dispôs acerca dos inúmeros débitos gravados nos referidos bens como, sobretudo, previu, em seu Parágrafo Primeiro, a assunção do risco e da obrigação por parte dos compradores, ora Apelantes, caso os débitos não fossem quitados pelo vendedor no prazo de seis meses.

Vale consignar que a existência de uma cláusula de assunção de débitos demonstra de forma objetiva o conhecimento efetivo, concreto e inequívoco dos riscos assumidos. Não se está diante, pois, de terceiros surpreendidos por uma constrição inesperada, mas sim de adquirentes que, cientes das circunstâncias e dos gravames – e, em particular, da condição de devedor habitual do alienante –, assumiram deliberadamente a possibilidade de arcar com as consequências da inadimplência do vendedor.

Ressalto que o título executivo extrajudicial (nota promissória) que fundamenta a execução do Apelado foi emitido em 15 de abril de 2020, com vencimento em 30 de maio de 2020, ou seja, em momento anterior à alienação particular do imóvel (29/06/2020). Não obstante os Apelantes sustentarem que esta dívida específica não constava do contrato, o fato é que o conjunto probatório demonstra que a sua diligência para negociar a quitação dos débitos junto às instituições financeiras somente ocorreu após o ajuizamento da ação executiva (ajuizada em 28/06/2021).

Essa conduta, à evidência, colide com os ditames da boa-fé objetiva, a qual exige do adquirente diligência e cautela mínima, consubstanciadas na pesquisa prévia da situação dos bens e da saúde financeira do alienante. Por conseguinte, conforme acertadamente concluiu o Juízo a quo, os Apelantes, ao assumirem os riscos da inadimplência do devedor, não lograram comprovar a boa-fé que se exige no ato do firmamento do negócio jurídico sub judice.

Dessa forma, a ciência inequívoca da insolvência (ou da iminente insolvência) do alienante Jarbas Antonio Cuzzuol, corroborada pela cláusula contratual de assunção de risco e pela inércia em regularizar a situação antes da constrição, é elemento bastante para caracterizar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ. A constrição, por conseguinte, deve ser mantida.

Quanto à condenação em honorários advocatícios e custas, também se mostra correta a sentença.

A improcedência dos Embargos de Terceiro, fundada na má-fé dos adquirentes ou na assunção consciente dos riscos da inadimplência, atrai a incidência do Princípio da Causalidade e afasta a aplicação do entendimento da Súmula n.º 303 do STJ, que beneficia o terceiro de boa-fé que não deu causa à constrição indevida. Neste caso, a causa que ensejou a constrição (e os embargos subsequentes) decorreu da conduta e da escolha consciente dos próprios Apelantes.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)